Tribunal: TJSP
Processo: 1017407-12.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão verificada – Sucumbência - Fixação dos honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco apontado, com efeito modificativo.*